Tribunal: TJDFT
Processo: 0726860-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL. OPERADORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE 60 DIAS. NECESSIDADE. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE TEA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. TEMPO INDETERMINADO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO À VIDA OU À INCOLUMIDADE FÍSICA. DANOS MORAIS. NÃO VERIFICADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações interpostas pelas partes, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF que, em ação de conhecimento proposta por E. H. L., em desfavor de UNIMED CENTRAL NACIONAL e OUTRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é válida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão sem a notificação prévia mínima de 60 dias; (ii) verificar se há aplicabilidade do Tema 1.082 do STJ ao caso concreto; (iii) verificar se a rescisão contratual, no contexto apresentado, configura violação aos direitos da personalidade capaz de gerar o dever de indenizar por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica que enlaça as partes é regida pelo código de defesa do Consumidor (CDC), conforme se depreende da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".
4. A Resolução Normativa n.o 557 da ANS estabelece a necessidade de notificação prévia do beneficiário no prazo de 60 (sessenta dias), como requisito para a resilição contratual a pedido da operadora.
5. A ausência da notificação com antecedência mínima de 60 dias dificulta o exercício do direito de portabilidade, o que justifica a manutenção do contrato pelo período correspondente.
6. O tratamento contínuo do TEA, embora necessário, não se enquadra nos critérios do Tema 1082/STJ, pois não configura tratamento necessário para evitar o risco à vida ou à incolumidade física do paciente.
7. Não se constata a violação de direitos da personalidade do apelante, haja vista que a inobservância do prazo de notificação prévia para resilição do contrato não é suficiente, por si só, para traduzir lesão aos referidos direitos, o que afasta o dever de compensação por danos morais.
8. Ausente condenação ou proveito econômico obtido com a causa, os honorários de sucumbência devem ser fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida. Apelação da autora conhecida e desprovida.
Tese de Julgamento: “1. A rescisão unilateral, pela Operadora, do contrato de plano de saúde coletivo por adesão deve observar o prazo mínimo de 60 dias de notificação prévia, de modo a permitir ao beneficiário a migração para outro plano de saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III e IV; Lei no 9.656/1998, arts. 12, 35-C; CPC, art. 98, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.842.751/RS (Tema 1082), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 23.06.2021; TJDFT, Acórdão 1817940, 0744876-58.2022.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 15.02.2024.